Tribunal: STM
Processo: 7000147-11.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ART. 240, § 4º, DO CPM. DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE. ATENUANTE DO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM. INAPLICABILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CP COMUM EM ANALOGIA IN BONAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. INVIABILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Sobre o assunto em questão, é cediço que este Tribunal vem decidindo que a atuação do Juízo ad quem está circunscrita às matérias delimitadas no Recurso (tantum devolutum quantum appellatum). Dessa forma, o § 3º do art. 81 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) deve ser aplicado.
Este Tribunal já decidiu no sentido de que mesmo ocorrendo a devolução antes da instauração penal, como parece ser o caso, ainda assim não há como reconhecer a atenuante de furto prevista no § 2º do art. 240 do CPM, haja vista que a reparação do dano não foi integral e também porque esse ressarcimento não se deu de forma voluntária, tampouco, de maneira espontânea.
Independentemente da valoração econômica abordada, a conduta do apelante foi de extrema gravidade, por ser aviltante aos pilares da Administração Militar, razão pela qual está configurado o elevado grau de reprovabilidade de seus atos, bem como a expressiva lesividade e ofensividade jurídica do crime que perpetrou, de forma gratuita, sem nenhum motivo aparente.
Não há como desclassificar a conduta do apelante para infração disciplinar, em face da sua gravidade, da ofensa aos princípios norteadores da Administração Militar e, fundamentalmente, porque o referido acusado foi licenciado ex officio, a bem da disciplina, das fileiras do Exército Brasileiro, não havendo mais como puni-lo na esfera disciplinar, no âmbito da caserna.
Não há como considerar as duas condutas perpetradas pelo acusado como se fosse apenas um delito, sob pena de ferir os requisitos da continuidade delitiva.
Referente ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade imposta ao apelante, por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 e §§ do CP comum, por analogia, tem-se que não merece ser acolhido, visto que não se aplicam as penas restritivas de direito no âmbito desta Justiça Especializada.
Diante do lastro probatório robusto e inquestionável nos autos e delineados todos os elementos constitutivos do crime de furto, tipificado no art. 240, § 4º, do CPM, e comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como não havendo qualquer causa excludente de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade, a manutenção integral do Decreto condenatório é medida que se impõe.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/12/2023 A
07/12/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000147-11.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JOÃO VITOR DOS SANTOS TEIXEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER
INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000147-11.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: JOÃO VITOR DOS SANTOS TEIXEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ART. 240, § 4º,
DO CPM. DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. NÃO
CONHECIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE. ATENUANTE
DO
ART.
240,
§§
1º
E
2º,
DO
CPM.
INAPLICABILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE
FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
ART. 71 DO CP COMUM EM ANALOGIA IN BONAM PARTEM.
IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE PELAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 44 DO
CÓDIGO PENAL COMUM. INVIABILIDADE. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Sobre o assunto em questão, é cediço que este Tribunal vem decidindo
que a atuação do Juízo ad quem está circunscrita às matérias
delimitadas no Recurso (tantum devolutum quantum appellatum).
Dessa forma, o § 3° do art. 81 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM) deve ser aplicado.
Este Tribunal já decidiu no sentido de que mesmo ocorrendo a
devolução antes da instauração penal, como parece ser o caso, ainda
assim não há como reconhecer a atenuante de furto prevista no § 2º do
art. 240 do CPM, haja vista que a reparação do dano não foi integral e
também porque esse ressarcimento não se deu de forma voluntária,
tampouco, de maneira espontânea.
Independentemente da valoração econômica abordada, a conduta do
apelante foi de extrema gravidade, por ser aviltante aos pilares da
Administração Militar, razão pela qual está configurado o elevado grau
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357361 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de reprovabilidade de seus atos, bem como a expressiva lesividade e
ofensividade jurídica do crime que perpetrou, de forma gratuita, sem
nenhum motivo aparente.
Não há como desclassificar a conduta do apelante para infração
disciplinar, em face da sua gravidade, da ofensa aos princípios
norteadores da Administração Militar e, fundamentalmente, porque o
referido acusado foi licenciado ex officio, a bem da disciplina, das
fileiras do Exército Brasileiro, não havendo mais como puni-lo na
esfera disciplinar, no âmbito da caserna.
Não há como considerar as duas condutas perpetradas pelo acusado
como se fosse apenas um delito, sob pena de ferir os requisitos da
continuidade delitiva.
Referente ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade
imposta ao apelante, por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44
e §§ do CP comum, por analogia, tem-se que não merece ser acolhido,
visto que não se aplicam as penas restritivas de direito no âmbito desta
Justiça Especializada.
Diante do lastro probatório robusto e inquestionável nos autos e
delineados todos os elementos constitutivos do crime de furto,
tipificado no art. 240, § 4º, do CPM, e comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas, bem como não havendo qualquer causa
excludente de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade, a
manutenção integral do Decreto condenatório é medida que se impõe.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo Defensivo para manter integra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença.
Brasília, 04 de dezembro de 2023.
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357361 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela DPU contra a Sentença do
Conselho de Justiça que condenou o ex-Sd EB JOÃO VITOR DOS SANTOS
TEIXEIRA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 240, § 4º, do
CPM c/c o art. 71 do CP comum (furto qualificado em continuidade delitiva), com
direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime inicial aberto e com o
direito de recorrer em liberdade.
Segundo a Exordial Acusatória (Evento 53 do IPM):
(...) “Conforme consta dos presentes autos, no dia 17 de maio de 2020, por volta
das 19h40min, o ora denunciado JOÃO VITOR DOS SANTOS TEIXEIRA, que, à
época, era Soldado do Exército Brasileiro e pertencente ao Efetivo Variável da 13ª
Companhia de Comunicações Mecanizada, sediada em São Gabriel/RS, de posse do
cartão bancário e senha do seu colega de farda, Sd EV Rafael
Teixeira Morais (ofendido), dirigiu-se ao caixa eletrônico da Agência do Banco
Santander, localizado na cidade de São Gabriel/RS, e subtraiu para si, da conta
bancária, 01-015305-8, cartão nº 2232, percentente ao ofendido (Sd EV Rafael
Teixeira Morais) a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais). Ainda no mesmo dia,
por volta das 21h51min, nas mesmas circunstâncias e maneira de execução, o ora
denunciado voltou a Agência do Banco Santander, localizado na cidade de São
Gabriel/RS, e subtraiu a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) da conta do
ofendido, totalizando o montante de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) (Evento
1, Doc. 01, fl. 40 e Evento 2) subtraído da conta bancária do ofendido.
Segundo restou apurado, no dia 17 de maio de 2020, o Sd EV Rafael Muller
Rodrigues ao fechar o seu armário, notou que o armário do Sd EV Rafael Teixeira
Morais se abriu. Então, o Sd EV Rafael Muller Rodrigues, ao passar pela Guarda,
onde o Sd EV Rafael Teixeira Morais estava de serviço, avisou o mesmo sobre seu
armário (Evento 1, Doc. 01, fls. 42-43 e Doc. 02, fls. 26-27).
Sabendo da situação de seu armário, o Sd EV Rafael Teixeira Morais solicitou ao
Cabo de Guarda para ir até o Alojamento fechar o seu armário, o que foi feito, não
sendo verificado, nesse momento, se algo lhe faltava (Evento 1, Doc. 01, fls. 31-32 e
60 e Doc. 02, fl. 01).
No dia seguinte, segunda-feira (18 de maio de 2020), ao final do expediente, o Sd
EV Rafael Teixeira Morais deu falta de seu cartão bancário e do papel que continha
a sua senha que, por costume, guardava junto do cartão. Segundo relatou Sd
EV Rafael Teixeira Morais, o mesmo tinha combinado de sair com alguns colegas e,
quando passou no banco para realizar um saque, verificou que o seu cartão não
estava na sua carteira (Evento 1, Doc. 01, fls. 31-32 e 60 e Doc. 02, fl. 01).
No dia 19 de maio de 2020 (terça-feira), o Sd EV Rafael Teixeira Morais solicitou
ao seu Comandante de Pelotão para ir ao banco verificar a situação da sua conta,
tendo em vista que achava que havia perdido o cartão (Evento 1, Doc. 01, fls. 31-32
e 60 e Doc. 02, fl. 01).
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357361 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao chegar na Agência do Banco Santander em São Gabriel/RS, foi informado pela
gerente do estabelecimento bancário que, na noite anterior, havia sido realizados
dois saques em sua conta bancária.
No transcorrer das investigações, após o envio das imagens dos terminais
eletrônico, constatou-se que foram realizados os saques no dia 17 de maio de 2020,
com o cartão nº 2232, da conta 01-015305-8, cujo titular era o Sd EV Rafael
Teixeira Morais (ofendido), na Agência do Banco Santander de São Gabriel/RS
(Evento 2), e identificou- se que quem realizou os saques foi JOÃO VITOR DOS
SANTOS TEIXEIRA, que, à época dos fatos ora narrados, era Soldado do Efetivo
variável da 13ª Companhia de Comunicações Mecanizada e colega de farda do
ofendido, segundo consta dos Termos de Reconhecimento de Imagens, realizado
pelo seguintes militares: 2º Ten David Fonseca Liz, Sd Jonas Simões Penteado, Sd
Elieser Nathanael da Fontoura Rodrigues e Sd Tcharliston Ruam Luiz da Silva
(Evento 1, Doc. 02, fls. 15-22).
Restou apurado, ainda, que na segunda ocasião em que esteve na Agência do Banco
Santander de São Gabriel/RS, por volta das 21h51min, o acusado JOÃO VITOR
DOS SANTOS TEIXEIRA estava acompanhado do Sd EV Charlie Vieira Moraes,
que também o reconheceu nas filmagens e confirmou que o mesmo sacou a quantia
de R$ 800,00 (oitocentos reais) (Evento 1, Doc. 02, fls. 41-43).
Em sua inquirição (Evento 1, Doc. 02, fls. 39-40), o acusado se reconheceu nas
filmagens dos terminais eletrônicos, onde foram realizados os saques no dia 17 de
maio de 2020, com o cartão nº 2232, do titular da conta 01-015305-8, na Agência
do Banco Santander de São Gabriel/RS, alegando, no entanto, que na primeira vez
que foi ao banco, foi solicitar um empréstimo pelo seu cartão no valor de R$
1.700,00 (mil e setecentos reais); e na segunda, foi sacar o valor de R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais) de sua própria conta bancária.
Entretanto, foi dada a oportunidade, ao ora denunciado, para que apresentasse os
extratos e/ou comprovantes das suas operações bancárias, alegadas em sua
inquirição (Evento 1, Doc. 02, fl. 47), mas o mesmo não os apresentou (Evento 1,
Doc. 02, fl. 53).
Assim procedendo, o ora denunciado, JOÃO VITOR DOS SANTOS TEIXEIRA, ao
subtrair para si, durante a noite, as quantias de R$600,00 (seiscentos reais) e R$
800,00 (oitocentos reais) da conta bancária do ofendido, seu colega da farda Sd
EV Rafael Teixeira Morais, totalizando o montante subtraído de R$ 1.400,00 (mil e
quatrocentos reais), incorreu na violação da Lei Substantiva Castrense, estando
incursos nas sanções do artigo 240, § 4º (furto qualificado), por duas vezes, na
forma do artigo 80, todos do Código Penal Militar.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer que seja recebida e autuada
a presente Denúncia e o ora denunciado citado para ser processado e julgado,
perante essa Justiça Especializada, sob pena de revelia, seguindo-se com os demais
atos processuais até final condenação, ouvidos o ofendido as testemunhas a seguir
arroladas.” (...)
Constam nos autos do IPM os seguintes documentos:
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357361 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Solução de IPM (Evento 1, doc. 1, fl. 2, do IPM);
- Portaria nº 25/2020-NAJ/13ª Cia Com Mec, determinando a
instauração do IPM (Evento 1, doc. 1, fl. 5, do IPM);
- DIEx nº 106-2º Pel Com/13º Cia Com, de 5/6/2020, informando o
fato delituoso (Evento 1, doc. 1, fl. 14, do IPM);
- Cópia de extrato bancário, comprovando os saques de R$ 600,00
(seiscentos reais) e de R$ 800,00 (oitocentos reais) (Evento 1, doc. 1, fl. 40, do
IPM);
- Cópia de informação (Nº Proc. 80920001851202089), remetendo as
imagens da AGÊNCIA 1185 - São Gabriel/RS, referente à data de 17/5/2020, no
horário compreendido das 19h41min às 21h51mim (Evento 1, doc. 1, fl. 47, do
IPM);
- Termo de Depoimento do ofendido Sd EV RAFAEL TEIXEIRA
MORAIS (Evento 1, doc. 1, fl. 60, do IPM);
- Termos de Reconhecimento de Imagens referente aos seguintes
militares: 2º Ten DAVID FONSECA LIZ; Sd EV JONAS SIMÕES PENTEADO; Sd
EV
ELIESER
NATHANAEL
DA
FONTOURA
RODRIGUES;
Sd
EV
TCHARLISTON RUAM LUIZ DA SILVA (Evento 1, doc. 2, fls. 15 a 21, do IPM);
- Termo de Depoimento da testemunha Sd EV RAFAEL TEIXEIRA
MORAIS (Evento 1, doc. 2, fls. 26 e 27, do IPM);
- Termo de Depoimento da testemunha Sd EP LEANDRO DA SILVA
SILVEIRA (Evento 1, doc. 2, fls. 30 e 31, do IPM);
- Termo de Depoimento da testemunha Cb EP FABRÍCIO DA SILVA
FLORES (Evento 1, doc. 2, fls. 29 e 30, do IPM);
- Termo de Inquirição do então indiciado Sd EV JOÃO VITOR DOS
SANTOS TEIXEIRA (Evento 1, doc. 2, fls. 39 e 40, do IPM); e
- Termo de Inquirição do indiciado Sd EV CHARLIE VIERA
MORAES (Evento 1, doc. 2, fls. 41 a 43, do IPM).
Em sede de diligências (Evento 16 do IPM), foram anexados ao
sistema e-Proc os seguintes documentos:
- Mais um Termo de Inquirição do indiciado Sd EV JOÃO VITOR
DOS SANTOS TEIXEIRA (Evento 16, fl. 12, do IPM);
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357361 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Cópia das Folhas de Alterações do indiciado (Evento 16, fls. 18 a 28,
do IPM);
- Cópia da Ficha Disciplinar do indiciado (Evento 16, fl. 29, do IPM); e
- Cópia de extrato bancário de transferência de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais) do Sd EV JOÃO VITOR DOS SANTOS TEIXEIRA ao Sd EV
RAFAEL TEIXEIRA MORAIS (Evento 16, fl. 30, do IPM).
O apelante foi EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA em 18/12/2020,
conforme Cópia Autêntica do Boletim Interno Nº 237, de 18/12/2020 (Evento 32, fl.
13, do IPM).
Em sede de diligências, foi anexado ao sistema e-Proc Certidão em que
o Encarregado do IPM informa que, por meio de contato com o ex-Sd JOÃO VITOR
DOS SANTOS TEIXEIRA, via WhatsApp, o mesmo informou que não efetuou o
ressarcimento do saldo restante no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) (Evento 40,
fl. 9, do IPM).
A Denúncia foi recebida em 17/8/2021 (Evento 1, doc. 2, da APM).
O réu foi citado em 9/9/2021 (Evento 19, doc. 2, da APM).
Iniciada a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas arroladas
pelo MPM: RAFAEL TEIXEIRA MORAIS (ofendido), RAFAEL MULLER
RODRIGUES, JONAS SIMÕES PENTEADO, ELIESER NATHANAEL DA
FONTOURA RODRIGUES, DAVID FONSECA LIZ, LEANDRO DA SILVA
SILVEIRA e CHARLIE VIEIRA MORAES (Evento 29 da APM).
O apelante ex-Sd JOÃO VITOR foi interrogado, oportunidade em que
confirmou os fatos imputados a ele na Denúncia (Evento 81, vídeos 1 a 3, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (Evento 84 da
APM).
No mesmo seguimento processual, a DPU requereu a dilação de prazo
de 10 (dez) dias para comprovação da complementação da restituição do valor
faltante de R$ 200,00 (duzentos reais) (Evento 88 da APM). Porém, no Evento 91 da
APM, informou que seu assistido não teria dinheiro para efetuar o pagamento.
Em alegações escritas, o MPM requereu “a procedência da Denúncia e
a CONDENAÇÃO do acusado JOÃO VITOR DOS SANTOS TEIXEIRA, nas sanções
do art. 240, § 4º (furto qualificado), por 02 (duas) vezes, na forma do artigo 80,
todos do Código Penal Militar (CPM)” (Evento 99 da APM).
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357361 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a DPU, requereu in verbis (Evento 104 da APM):
"1) a absolvição do réu JOÃO VITOR DOS SANTOS TEIXEIRA, com fulcro no art.
439, “b” ou “e”, do CPPM;
2) caso não haja absolvição, seja aplicada a atenuante prevista no art. 240, §1º ou
2º, do Código Penal Militar, para o fim de ser reconhecida a conduta como infração
disciplinar ou aplicada pena de detenção, em grau mínimo, diminuída a pena
aplicada em dois terços, considerando a restituição quase integral da res furtiva e
que se trata de réu primário com bons antecedentes;
3) seja afastada a majorante de furto praticado durante a noite, considerando que a
subtração do objeto material e tangível ocorreu em período diurno e em local
movimentado e vigiado, e que, em momento algum, a redução da vigilância pelo
período noturno foi relevada para o cometimento da infração, em caso de
condenação, seja aplicada a pena mínima, considerando que o réu é primário e
possui bons antecedentes;
4) seja considerado crime único ou, subsidiariamente, crime continuado, com
aplicação do artigo 71 do Código Penal comum em analogia in bonam partem,
considerando as mesmas circunstâncias fáticas das condutas;
5) que eventual condenação à pena privativa de liberdade seja substituída por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável
na espécie por analogia;
6) caso não haja substituição conforme requerido no item precedente, seja suspensa
eventual penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM."
Realizada a Audiência de Julgamento, o Conselho de Justiça, por
unanimidade, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o ex-Sd JOÃO
VITOR, pelo crime tipificado no artigo 240, § 4º, do CPM, c/c o art. 71 do CP
comum (furto qualificado em continuidade delitiva), à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime
prisional inicial aberto e com o direito de apelar em liberdade (Evento 133 da APM).
A Sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar em
29/11/2022, conforme intimação eletrônica constante dos autos (Evento 145 da
APM).
Por sua vez, a DPU interpôs Recurso de Apelação, pugnando pela
absolvição do apelante, com base nos fundamentos de aplicação do princípio da
insignificância (Evento 5 doc. 2).
Preliminarmente, requereu “seja o presente recurso de apelação
recebido com a amplitude que lhe é peculiar, possibilitando a reanálise integral das
questões alegadas neste juízo a quo, bem como daquelas que venham a lume perante
esse Egrégio Superior Tribunal Militar”.
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357361 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, subsidiariamente, requereu in verbis:
“1) caso não haja absolvição, seja aplicada a atenuante prevista no art. 240, §1º ou
2º, do Código Penal Militar, para o fim de ser reconhecida a conduta como infração
disciplinar ou aplicada pena de detenção, em grau mínimo, diminuída a pena
aplicada em dois terços, considerando a restituição quase integral da res furtiva e
que se trata de réu primário com bons antecedentes;
2) seja afastada a majorante de furto praticado durante a noite,
considerando que a subtração do objeto material e tangível ocorreu em período
diurno e em local movimentado e vigiado, e que, em momento algum, a redução da
vigilância pelo período noturno foi relevada para o cometimento da infração, em
caso de condenação, seja aplicada a pena mínima, considerando que o réu é
primário e possui bons antecedentes;
3) seja considerado crime único ou, subsidiariamente, crime
continuado, com aplicação do artigo 71 do Código Penal comum em analogia in
bonam partem, considerando as mesmas circunstâncias fáticas das condutas;
4) que eventual condenação à pena privativa de liberdade seja
substituída por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código
Penal Comum, aplicável na espécie por analogia.”
Em suas contrarrazões, o Órgão Ministerial rebateu as teses
defensivas, requerendo que “conhecendo o Recurso interposto pela Defesa do
sentenciado JOÃO VITOR DOS SANTOS TEIXEIRA, a este negue provimento,
mantendo ‘in totum’ a sentença do Juízo ‘a quo’, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos” (Evento 5 doc. 3).
Instada a se manifestar, a PGJM, em parecer exarado pelo Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação, a fim de
que seja mantida a Sentença lavrada no juizado de primeiro grau (Evento 11).
É o Relatório.
VOTO
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
In casu, insurge-se a DPU contra a Sentença do Conselho de Justiça
que condenou o ex-Sd JOÃO VITOR DOS SANTOS TEIXEIRA à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, como incurso no § 4º do art. 240 do CPM c/c o art. 71 do CP
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357361 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comum (furto qualificado em continuidade delitiva), com direito ao sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, com o regime inicial aberto e com o direito de recorrer em
liberdade.
Contudo, não assiste razão à Defesa.
De início, a DPU suscitou, preliminarmente, o reconhecimento da
amplitude do efeito devolutivo do Recurso, requerendo a cognição integral da
matéria discutida nos autos.
No entanto, claro está que, ao requerer nesses termos, a Defesa
confunde a preliminar com o próprio mérito recursal, permissa venia.
Sobre o assunto em questão, é cediço que este Tribunal vem decidindo
que a atuação do Juízo ad quem está circunscrita às matérias delimitadas no Recurso
(tantum devolutum quantum appellatum).
Dessa forma, o § 3° do art. 81 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM) deve ser aplicado, in verbis:
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se
conhecendo se incompatível com as decisões daquelas.
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e
será apreciada quando do exame do mérito.
A solução reflete a jurisprudência consolidada nesta Egrégia Corte,
conforme os seguintes arestos:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. [...] PRELIMINAR DE
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MATÉRIA
IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME. [...] O
debate sobre a amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação confunde-se
com o mérito recursal de maneira que não deve ser conhecido como preliminar,
consoante o disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não conhecida.
Unânime. [...] Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria. (STM. Apel. nº
7000649-52.2020.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Julgamento: 23/2/2021.) (Grifo nosso.)
..................................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. (...) AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. ESTADO
DE NECESSIDADE. [...] 2. A interposição de Recurso de Apelação, em relação
ao efeito devolutivo, não impede a ocorrência da preclusão dos fatos havidos
durante a ação penal e que, no momento em que foram praticados, poderiam ter
sido impugnados, na forma prescrita em lei. [...]. 5. Recurso conhecido e não
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357361 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

provido. Decisão unânime. [...] (STM. Apel. nº 7000888-27.2018.7.00.0000.
Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 24.4.2019.) (Grifo
nosso.)
Conforme se observa, não há que se falar em preliminar nesse
contexto, visto que os limites da lide estão fixados nas teses apontadas no Recurso
de Apelação, as quais deverão ser analisadas no mérito da causa.
Feitos tais esclarecimentos, passa-se ao julgamento do assunto
principal.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a matéria recursal devolvida a esta
Corte estará limitada e condicionada ao pedido da Defesa, descrito em Razões
Recursais. Assim, a sua atuação está atrelada à insurgência contida no apelo, em
estrita observância ao brocardo tantum devolutum quantum appellatum.
No mais, trata-se de crime militar contra o patrimônio, que visa tutelar
a propriedade, a detenção e a posse do bem subtraído, e se consuma quando a coisa é
retirada da esfera de vigilância da vítima pelo transgressor, que age com a intenção
de se assenhorar da res furtiva, ou seja, quando o proprietário não pode mais exercer
os atos referentes a sua posse, como aconteceu no caso em exame, senão vejamos.
O réu consumou o crime no instante em que efetuou os saques
bancários da conta corrente (esfera de disponibilidade) do ofendido e o levou
consigo, de forma mansa e pacífica, permanecendo na posse da res furtiva.
Nesse sentido é a Jurisprudência desta Corte:
(...) “Vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da inversão da posse, por meio
da qual se considera que o crime de furto se consuma quando o bem jurídico é
retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço
de tempo, ingressando na livre disponibilidade do agente, sendo prescindível o fato
de que não tenha sido alcançada a posse tranquila”. (Apelação nº 0000097-
07.2015.7.02.0202, Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Julgamento em
2/2/2017.)
A autoria está plenamente comprovada, diante das seguintes provas
testemunhais: RAFAEL TEIXEIRA MORAIS (ofendido), RAFAEL MULLER
RODRIGUES, JONAS SIMÕES PENTEADO, ELIESER NATHANAEL DA
FONTOURA RODRIGUES, DAVID FONSECA LIZ, LEANDRO DA SILVA
SILVEIRA e CHARLIE VIEIRA MORAES, que, ao serem ouvidos, confirmaram,
em síntese, os fatos narrados na inicial (Evento 28, vídeos 1 a 24, da APM).
Ao ser interrogado, o apelante ex-Sd JOÃO VITOR afirmou, por
ocasião do APF (Auto de Prisão em Flagrante), que, de fato, era ele mesmo nas
filmagens, porém negou que realizou os saques da conta bancária do ofendido
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357361 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Evento 1, doc. 2, fls. 41 e 42, do IPM):
(...) “Perguntado, após terem sido mostradas as filmagens dos referidos saques que
seguem anexas à sindicância, outrora juntada a este processo, e lhe informado que
foi reconhecido por cinco testemunhas, sendo elas o 2º Ten DAVID FONSECA LIZ,
o Sd EV JONAS SIMÕES PENTEADO, o Sd EV ELIESER NATHANAEL DA
FONTOURA RODRIGUES, o Sd EV TCHARLISTON RUAM LUIZ DA SILVA e o Sd
EV RAFAEL TEIXEIRA MORAIS, se reconhece-se nas imagens, respondeu que sim.
(...)
(...) Perguntado, após ter-lhe sido informado que essas imagens foram fornecidas
pelo bando Santander de São Gabriel são as imagens dos saques realizados na
conta do soldado RAFAEL TEIXEIRA MORAIS, se realizou o saque na conta do
mesmo, respondeu que não.” (...)
Certo é que, segundo as provas dos autos, o acusado efetivamente
subtraiu do armário, no interior do quartel, durante o serviço, o cartão e senha
bancária do próprio colega de farda, foi até o terminal eletrônico e realizou 2 (dois)
saques da conta bancária pertencente ao ofendido, incorrendo, desse modo, nas
elementares do crime de furto, pois subtraiu para si as quantias de R$ 600,00
(seiscentos reais) e de R$ 800,00 (oitocentos reais), respectivamente.
Chama a atenção a frieza do réu ao declarar que o motivo pelo qual
subtraiu os valores de seu companheiro de caserna foi tão somente porque nesse dia
quis “aparecer” (Evento 81, vídeo 1, da APM).
Quanto à materialidade do delito, restou comprovada, não só pelas
filmagens dos terminais eletrônicos, mas também pelo extrato que comprova os
saques realizados, afastando assim, de vez, qualquer dúvida quanto à conduta
delitiva do pelo então militar, ora apelante.
Nesse sentido, o dolo está, igualmente, configurado, não havendo
dúvidas quanto à sua presença, até pela própria confissão do réu, ocasião em que
reconheceu ter subtraído o cartão e a senha no armário do ofendido e dirigiu-se à
agência bancária onde realizou os saques, totalizando o valor de R$ 1.400,00 (mil e
quatrocentos reais).
Após essa conduta reprovável ter sido descoberta, a quantia furtada foi
devolvida pelo réu, porém, não integralmente, visto que ficou faltando a devolução
de R$ 200,00 (duzentos reais). Segundo a Defesa do acusado, seu assistido não teria
conseguido o dinheiro para efetuar o devido ressarcimento (Evento 91 da APM).
A ilicitude também se mostra presente nos fatos descritos na Peça
Vestibular, já que não há qualquer causa excludente de antijuridicidade, como o
estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou
exercício regular do direito.
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357361 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A culpabilidade, de igual forma, resta delineada, visto que não restou
comprovado nos autos haver qualquer excludente de culpabilidade. Até porque, o
infrator era imputável à época do crime, tinha potencial consciência da ilicitude do
fato que praticou, já que confirmou, de forma livre e consciente, a prática delitiva em
depoimento e, mesmo assim, preferiu trilhar o caminho do crime, restando evidente,
por conseguinte, que também lhe era, plenamente, exigível conduta diversa da que
praticou.
Em síntese, a conduta praticada pelo Acusado se amolda, com
perfeição, ao tipo penal previsto no art. 240, § 4º, da Lei Penal Militar, in verbis:
O art. 240, § 4º do CPM assim define:
Furto qualificado
§ 4º Se o furto é praticado durante a noite:
Pena reclusão, de dois a oito anos.
A tipificação ainda vem complementada pelo art. 9º, inciso II, alínea
“a”, do mesmo Diploma Legal, ao considerar crimes militares, em tempo de paz, os
previstos no CPM, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum,
quando praticados por militar em situação de atividade contra militar na mesma
situação.
Por essa razão, não se sustenta o pedido defensivo de absolvição do
apelante, com base no princípio da insignificância. Até porque, a aplicação do
instituto bagatelar nesse tipo de crime vai de encontro à jurisprudência desta Corte
de Justiça.
A Defesa ainda enfatiza a inexistência do dano nesse caso, em função
da restituição dos valores ao ofendido.
Contudo, não encontra qualquer respaldo jurídico o argumento
defensivo, uma vez que, conforme se apurou nos autos, primeiro, não se trata de
valor insignificante; segundo, a devolução não foi voluntária, pois não partiu única e
exclusivamente da vontade do apelante, sem qualquer interferência externa, e sim
após comprovada a autoria do furto e, terceiro, não ocorreu a devolução integral do
valor por parte dele.
Destarte, este Tribunal já decidiu no sentido de que, mesmo ocorrendo
a devolução antes da instauração penal, como parece ser o caso, ainda assim não há
como reconhecer da atenuante de furto prevista no § 2º do art. 240 do CPM, haja
vista que a reparação do dano não foi integral e também porque esse ressarcimento
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357361 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não se deu de forma voluntária, tampouco, de maneira espontânea, a exemplo de
quando julgou a Apelação nº 7000150-97.2022.7.00.0000, Relator Ministro Dr.
JOSÉ BARROSO FILHO, julgada em 26/4/2023.
Em outras ocasiões, a jurisprudência desta Corte seguiu firme no
mesmo sentido, como se vê:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
FURTO.
NULIDADE
DA
CITAÇÃO
EDITALÍCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. CAUSA
ESPECIAL
DE
DIMINUIÇÃO
DA
PENA.
ART.
240,
§
2º,
DO
CPM.
RESTITUIÇÃO
DA
COISA.
AUSÊNCIA
DE
VOLUNTARIEDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CP.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. Não há que se cogitar em nulidade da
citação editalícia e aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal
ao rito processual castrense. Há dispositivos no CPPM que disciplinam a matéria e
se encontram em plena vigência, não havendo que se falar em aplicação
suplementar por lacuna normativa. 2. A voluntariedade é requisito legal para a
aplicação da causa especial de diminuição da pena, prevista no § 2º do art. 240 do
CPM, o qual exige que o próprio criminoso proceda à restituição da coisa ou à
reparação do dano, não existindo a previsão para que terceiro o faça em seu
lugar. 3. O instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP comum,
não se aplica ao processo penal militar, em razão do Princípio da Especialidade.
Preliminar de nulidade da citação editalícia rejeitada. Decisão por maioria.
Recurso conhecido. Decisão unânime. Recurso não provido. Decisão por
maioria. (STM. Apelação nº 7000934-79.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr.
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgado em 10/9/2020.) (Grifos nossos.)
...............................................................................................................................
EMENTA: APELAÇÕES. FURTO DE MUNIÇÃO. (...). ARROMBAMENTO DE
PAIOL MILITAR POR MAIS DE UMA VEZ DURANTE SERVIÇO DE GUARDA.
NEGOCIAÇÃO E VENDA DOS BENS A CONDENADO DA JUSTIÇA COMUM.
INTERMEDIAÇÃO POR CIVIS. FIXAÇÃO DA PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO
DA
ATENUANTE
DE
DEVOLUÇÃO
DE
BENS
FURTADOS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO
PARCIAL
DOS
BENS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
UNANIMIDADE.
Preliminarmente, requereu a DPU a nulidade da Sentença por não apreciação do
pedido de perdão judicial instruído em Alegações Escritas e em audiência de
julgamento. Embora não seja explícito o indeferimento da pretensão de absolvição
por perdão judicial insculpido na norma colaborativa, o Decisum em seu relatório
fez expressa menção ao argumento defensivo, sendo certo ter sido considerado na
primeira fase da individualização sancionatória como circunstância judicial
favorável ao apelante militar. Conhecimento e rejeição da preliminar por
unanimidade. Com relação ao mérito, não assiste razão ao órgão defensório
concernente à aplicação da pena no mínimo legal ao agente militar pelos furtos das
munições, porque houve uma série de circunstâncias desfavoráveis (intensidade do
dolo, extensão do dano, munição pertencente à Fazenda Nacional, execução por
meio de escalada, no período noturno e em concurso de pessoas, entre outras) que
demostraram, após o balanceamento das condições sub judice, o perfeito
sancionamento do apelante. Ademais, no tocante à atenuante do art. 72, inciso III,
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357361 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alínea "b", do CPM, de igual sorte, não há justeza nas alegações defensivas,
tendo em vista que a reparação do dano deve ser efetiva e anteceder a sentença
condenatória. O ressarcimento do prejuízo não necessita ser espontâneo; basta ser
voluntário, fato que não se enquadrou ao caso concreto. Ainda, quanto à
consubstanciação de causa de diminuição sancionatória prevista no art. 240, § 2º,
do CPM - arrependimento posterior -, esta não se consumou, uma vez que a
restituição da res furtiva pelo agente se deu parcialmente, o que contraria
entendimento desta Corte Castrense. Adequada é a tipificação imputada aos réus
civis. A aquisição negociada do produto do furto, em mais de uma oportunidade, se
enquadra perfeitamente no tipo penal de receptação previsto no art. 254 do CPM.
Alfim, inaplicável a circunstância do art. 72, inciso III, alínea "d", do CP. Pois,
quando do depoimento do réu, não havia mais dúvidas sobre sua participação na
conduta criminosa. Recursos defensivos desprovidos por unanimidade. (STM.
Apelação
nº
7000333-73.2019.7.00.0000.
Relatora
Ministra
Drª
MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgado em 13/2/2020.) (Grifos
nossos.)
Ademais, não se pode ignorar que os bens mediatos, juridicamente
tutelados, quais sejam os princípios basilares da hierarquia e da disciplina militares,
foram comprovadamente maculados, levando-se em conta, sobretudo, o lugar onde
praticou a infração, dentro do quartel, durante o serviço, o modo e as circunstâncias
em que o réu praticou o crime, entrando no alojamento, abrindo o armário do colega
de farda, subtraindo cartão bancário e, de posse da senha, deslocou-se ao terminal
eletrônico, vindo a sacar considerável soma em dinheiro.
Noutro giro, nunca é demais lembrar que a missão constitucional dos
militares das Forças Armadas exige um comportamento linear e sem intercorrências
por parte de seus membros. Exige-se, ainda, patriotismo, coleguismo,
companheirismo, confiança e respeito entre seus integrantes no dia a dia da caserna;
requisitos esses que, a toda evidência, não foram observados pelo acusado em
questão.
Nessa toada, ao se comparar o valor subtraído da conta bancária da
vítima com o soldo de um militar de mesma graduação, verifica-se que o montante
retirado, de forma ilícita, representa mais de 100% (cem por cento) dos vencimentos
percebidos pelo ofendido nesse caso.
Nesse diapasão, o fato é que, independentemente da valoração
econômica abordada, a conduta do apelante foi de extrema gravidade, por ser
aviltante aos pilares da Administração Militar, razão pela qual está configurado o
elevado grau de reprovabilidade de seus atos, bem como a expressiva lesividade e
ofensividade jurídica do crime que perpetrou, de forma gratuita, sem nenhum motivo
aparente.
Nesse caminhar, tem sido a jurisprudência desta Corte, in verbis:
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357361 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) “Não prospera a tese da insignificância quando o valor da coisa furtada
perfaz um montante significativo em face do patrimônio da vítima e sua
capacidade financeira. Ademais, a lesão ao bem jurídico foi expressiva e a
reprovabilidade da conduta, acentuada, quando considerados os valores de
confiança e lealdade que devem presidir a convivência entre militares em caserna.
Revela-se inviável a pretensão defensiva de transmudar o delito para infração
administrativa, nos termos do § 1º do art. 240 do CPM, uma vez que tal medida se
traduziria em impunidade, visto que o acusado já foi desligado da Força (a bem da
disciplina) e, doravante, seria incogitável cumprir sanção disciplinar no
quartel. Autoria e materialidade demonstradas à exaustão. Apelo ministerial
provido por decisão unânime.” (...) (Apelação nº 0000051-73.2015.7.04.0004,
Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Julgado
em 4/11/2016.) (Grifo nosso.)
Diante dos motivos elencados acima, não merece prosperar o pleito
defensivo de incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 2º ou no
§ 1º do art. 240 do CPM.
Da mesma forma, não há como desclassificar a conduta do apelante
para infração disciplinar, em face da sua gravidade, da ofensa aos princípios
norteadores da Administração Militar e, fundamentalmente, porque o referido
acusado foi licenciado ex officio, a bem da disciplina, das fileiras do Exército
Brasileiro, não havendo mais como puni-lo na esfera disciplinar, no âmbito da
caserna.
Cumpre lembrar que, num primeiro momento – em sede de IPM –, o
acusado afirmou que os saques realizados não foram da conta do ofendido. Porém,
na fase processual, resolveu confessar o crime por ocasião do interrogatório em
Juízo, uma vez que havia uma série de evidências e, principalmente, de provas que
apontavam para ele a autoria do crime.
A DPU, igualmente, pede para que seja considerado crime único ou,
subsidiariamente, crime continuado, com aplicação do art. 71 do Código Penal
comum em analogia in bonam partem, considerando as mesmas circunstâncias
fáticas das condutas.
Com todas as venias, não há como considerar as duas condutas
perpetradas pelo acusado como se fossem apenas um delito, sob pena de ferir os
requisitos da continuidade delitiva. Além do mais, a sentença considerou o crime
continuado, na forma do art. 71 do Código Penal comum, como pleiteou a defesa
nesse Recurso (Evento 5, doc. 1, da APM):
(...) “Nessa linha, considerando que se tratam de delitos da mesma
espécie, cometidos nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução,
e seguindo a jurisprudência dominante do Superior Tribunal Militar, in casu, é
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357361 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

plenamente aplicável a regra de continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal
Comum, em detrimento a regra contida no art. 80 do Código Penal Militar, tal como
postulado de forma subsidiária pela Defesa. (...)
(...) De fato, verifica-se que os dois fatos imputados ao acusado ostentam
características notavelmente comuns entre si, a saber: a) foram cometidos no
mesmo local; b) emprego de idêntico modus operandi; c) condutas que recaem
sobre o mesmo bem jurídico; e d) condutas separadas por curto lapso temporal
(intervalo de menos de duas horas entre os fatos delituosos). Assim, tais
circunstâncias, inegavelmente, constituem elementos da modalidade de concurso de
crimes denominada crime continuado, devendo, por conseguinte, o segundo fato
delitivo ser havido como extensão do primeiro. (...)
(...) Com isso, considerando que, aplicando-se a regra do art. 71 do Código Penal
comum, deixa-se de realizar a soma das penas correspondentes aos delitos, para,
com base na pena de apenas um, e, no caso dos autos, exasperá-la no quantum de
um sexto.” (...)
Em relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade
imposta ao apelante, por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 e §§ do CP
comum, por analogia, tem-se que não merece ser acolhido, visto que não se aplicam
as penas restritivas de direito no âmbito desta Justiça Especializada.
Com efeito, é de sabença geral que, no rol taxativo disposto no art. 55 e
seguintes da Lei Penal Militar, encontram-se elencadas as penas a serem impostas ao
jurisdicionado no âmbito desta Justiça e, entre elas, não há a previsão de penas
restritivas de direito.
A Suprema Corte já se posicionou, por inúmeras vezes, quanto à
permanência e à prevalência dos regramentos penal e processual penal militares, por
estarem devidamente recepcionados pela Lei Maior, diante da legislação penal e
processual penal comum, devido à especialidade das Normas.
Por último, e não menos importante, a defesa pugna pelo afastamento
da qualificadora prevista no § 4º do art. 240 do CPM, por acreditar que o furto foi
praticado “em período diurno e em local movimentado e vigiado” e não à noite,
conforme entendeu o Juízo de primeiro grau ao sentenciar.
Entretanto, esse pleito defensivo, do mesmo modo, não merece
prosperar. Para tanto, é suficiente citar o esclarecedor trecho consignado na
sentença, in verbis:
“Por fim, não merece guarida a teste defensiva de não aplicabilidade da regra
contida no art. 240, § 4º, do Código Penal Militar (qualificadora referente ao furto
praticado durante a noite).
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357361 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso porque é necessário distinguir a previsão do Código Penal Comum com a do
Código Penal Militar sobre o tema, já que naquele há grande debate
jurisprudencial sobre o que seria o repouso noturno, a depender das condições e
rotina de cada local, ao passo que neste a regra é diferente, ou seja, basta o crime
ser cometido à noite (não havendo que se perquirir acerca da regra do repouso
noturno).”
Na vertente quaestio, está provado nos autos que o crime ocorreu às 19
horas e 40 minutos e, logo em seguida, às 21 horas e 15 minutos, portanto, já sem a
presença de luz solar, durante o período noturno, adotando-se, desse modo, o critério
físico-astronômico, ou seja, quando o dia não está mais sendo contemplado pela
claridade do sol, conforme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal, vide Emb.
Infring. nº 0000051-24.2014.7.10.0010, Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, julgado em 01/08/2016 e Apelação nº 7000206-
72.2018.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgada em
12/11/2018.
Enfim, diante do lastro probatório robusto e inquestionável nos autos e
delineados todos os elementos constitutivos do crime de furto, tipificado no art. 240,
§ 4º, do CPM, e comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como não
havendo qualquer causa excludente de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade, a
manutenção integral do Decreto condenatório é medida que se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo da
DPU, para manter inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
recorrida.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357361v5 e
do código CRC a960cbc3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 14/2/2024, às 10:4:14
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357361 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000147-11.2023.7.00.0000/RS
APELANTE: JOÃO VITOR DOS SANTOS TEIXEIRA (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei em consonância com a corrente prevalente e, para constar a Ratio
decidendi, faço a presente declaração de voto.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Prefacialmente, em relação à devolução ampla da questão ao STM,
suscitada pela Defesa, para que o Tribunal possa conhecer integralmente a matéria
de fato e de direito discutida em primeiro grau de jurisdição, resta desnecessário tal
argumento, uma vez que a devolução da insurgência é efeito automático (devolutivo)
de todo Recurso de Apelação, o que não impede, obviamente, o não conhecimento
de certas matérias abrangidas pelo instituto da preclusão em razão de específica
previsão recursal.
Insurge-se a DPU, no patrocínio do ex-Sd Ex JOÃO VITOR DOS
SANTOS TEIXEIRA, contra a Sentença proferida, em 17 de outubro de 2022, pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que o
condenou, por unanimidade, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no
art. 240, § 4º (furto qualificado), do Código Penal Militar (CPM), com direito ao
sursis, com o regime prisional inicialmente aberto e com o direito de apelar em
liberdade.
A Sentença hostilizada enquadrou a conduta no art. 240, § 4°, do CPM,
o qual aduz:
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
[...]
Furto qualificado
4º Se o furto é praticado durante a noite:
Pena reclusão, de dois a oito anos.
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357958 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Tal como colocado, incumbe a esta Corte a análise fático-jurídica com
o fito de verificar se as respectivas ações realmente se amoldam ao tipo repressivo
em comento.
Em síntese, o agente foi denunciado por subtrair da conta bancária do
Sd EV Rafael Teixeira Morais, por meio de dois saques em caixa eletrônico com uso
de cartão bancário e de senha da vítima, em 17/5/2020, a quantia de R$600,00
(seiscentos reais), às 19h40, e de R$ 800,00 (oitocentos reais), às 21h51.
No Apelo, a Defesa sustenta que:
3.1. Da absolvição do acusado ante a aplicação do princípio da insignificância.
[...]
No que tange à extensão do dano, cabe enfatizar sua inexistência, ou seja, em
função da restituição dos valores ao ofendido, não houve qualquer dano relevante
passível de punição.
Com efeito, o acusado teria subtraído o valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos
reais), utilizando o cartão e senha do Sd. EV Rafael Teixeira Moraes. Entretanto,
gize-se que os valores subtraídos foram restituídos parcialmente, restando somente
o prejuízo de R$200,00, o qual João Vitor dos Santos Teixeira está juntando
dinheiro para ressarci-lo integramente, de modo que não afete sua subsistência,
como demostrou em seu interrogatório (evento 82).
[...]
Daí é que se chega ao correto entendimento de que a conduta foi insignificante, sem
resultado naturalístico contundente, sendo apenas reflexa a eventual lesão à
hierarquia e disciplina militar.
Por todo o exposto, a solução que melhor se alinha ao sistema de repressão penal
de regência é a absolvição do acusado, com base no princípio da insignificância,
razão pela qual requer-se a reforma do édito condenatório.
3.2. Da aplicação da atenuante do art. 240, §1º ou 2º, do CPM, em razão da
restituição da res.
Subsidiariamente, caso não haja absolvição do acusado ante o princípio da
insignificância, deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 240, §1º ou 2º,
do CPM, aplicável ao caso, em razão da primariedade do réu e a coisa ser de
pequeno valor ou, ainda, pela restituição do bem.
[...]
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357958 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sendo o réu primário, por este parágrafo do artigo 240 do CPM preenche os
requisitos para ter considerada a infração como disciplinar ou a diminuição de sua
pena. Nada obstante, também pelo § 2º o acusado pode ser beneficiado, pelo motivo
de ter havido a restituição do bem.
Dessa forma, requer-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 240, §1º ou
2º, do CPM, a fim de que seja considerada a infração como disciplinar, substituída
a pena tipificada pela de detenção mínima ou diminuída a pena aplicada em dois
terços.
Neste ponto, necessário destacar que em ao menos um dos dois crimes houve a
restituição INTEGRAL e não apenas parcial, razão pela qual forçosa aplicação do
mencionado parágrafo 2º do artigo 240 do CPM.
4. DO PEDIDO.
Ante o exposto, a Defensoria Pública da União requer a Vossas Excelências seja o
presente apelo recebido e provido para o fim de absolver o réu JOÃO VITOR DOS
SANTOS TEIXEIRA das imputações lançadas na denúncia. Subsidiariamente,
requer-se:
1) caso não haja absolvição, seja aplicada a atenuante prevista no art. 240, §1º ou
2º, do Código Penal Militar, para o fim de ser reconhecida a conduta como infração
disciplinar ou aplicada pena de detenção, em grau mínimo, diminuída a pena
aplicada em dois terços, considerando a restituição quase integral da res furtiva e
que se trata de réu primário com bons antecedentes;
2) seja afastada a majorante de furto praticado durante a noite, considerando que a
subtração do objeto material e tangível ocorreu em período diurno e em local
movimentado e vigiado, e que, em momento algum, a redução da vigilância pelo
período noturno foi relevada para o cometimento da infração, em caso de
condenação, seja aplicada a pena mínima, considerando que o réu é primário e
possui bons antecedentes;
3) seja considerado crime único ou, subsidiariamente, crime continuado, com
aplicação do artigo 71 do Código Penal comum em analogia in bonam partem,
considerando as mesmas circunstâncias fáticas das condutas;
4) que eventual condenação à pena privativa de liberdade seja substituída por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável
na espécie por analogia;
[...]
(grifo original).
O Apelo não merece provimento.
Da atenta análise dos autos, restam indubitáveis a autoria e a
materialidade dos crimes de furto narrados na exordial.
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357958 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à materialidade, consta dos autos o extrato bancário com
saques de R$ 600,00 (seiscentos reais) e de R$ 800,00 (oitocentos reais) da conta da
vítima (evento 1, doc. 1, fl. 40, e evento 24, fls. 19-26, do IPM).
No que tange à autoria, foram juntadas as filmagens das câmeras
internas da Agência Bancária 1185, em São Gabriel/RS, referentes à data de
17/5/2020, das 19h41 às 21h51, que mostram o acusado utilizando o terminal de
autoatendimento por duas vezes (evento 2 do IPM).
As provas orais, do mesmo modo, são uníssonas e confirmam as
condutas praticadas pelo réu.
O ofendido Sd Rafael Teixeira Morais declarou que notou o sumiço do
cartão do banco e de um papel com a senha anotada, ambos acondicionados em sua
carteira, guardada no armário do alojamento, quando foi ao banco na segunda-feira
(18/5/2020). Relatou que, no dia seguinte, o gerente lhe informou que foram
realizados dois saques na conta do inquirido, nos valores de R$ 600,00 (seiscentos
reais) e de R$ 800,00 (oitocentos reais), logo após a saída do depoente do banco no
dia anterior. Disse, ainda, que um Capitão no quartel lhe mostrou um vídeo em que o
réu realizava os saques na agência bancária. Por fim, declarou que o réu lhe
devolveu parte do dinheiro (R$ 1.200,00 – mil e duzentos reais), mas que ainda não
haviam sido devolvidos os R$ 200,00 (duzentos reais) restantes (evento 28, vídeos 3
a 6, da APM).
A testemunha Rafael Muller Rodrigues declarou que, quando estava
saindo de serviço no dia 17 de maio, notou que o armário do Sd Rafael Morais
estava aberto, motivo pelo qual foi comunicar o ocorrido à guarda (evento 28, vídeos
7 e 8, da APM).
As testemunhas Jonas Simões Penteado, Elieser Nathanael da Fontoura
Rodrigues e David Fonseca Liz declararam que viram os vídeos das câmeras de
segurança, por ordem de um militar da 2ª Seção, e identificaram o réu Sd João Vitor
Teixeira realizando os saques no terminal de autoatendimento (evento 28, vídeos 9 a
18, da APM).
A testemunha Charlie Vieira Moraes afirmou que o réu o chamou para
sair no dia 17 de maio e, antes de irem para a boate, passaram em um banco para que
o acusado sacasse dinheiro. Disse, ainda, que o valor sacado naquela oportunidade
foi de R$ 800,00 (oitocentos reais) e que o réu pagou toda a conta na boate, que
totalizou R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) (evento 28, vídeos 22 e 23, da APM).
O réu, em seu interrogatório, confessou os fatos narrados na Denúncia
e disse que praticou os crimes “para aparecer”. Relatou também que devolveu R$
1.200,00 (mil e duzentos reais) e que ainda não havia conseguido devolver os R$
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357958 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

200,00 (duzentos reais) restantes por não ter conseguido serviço durante a pandemia
(evento 81, vídeos 1 a 3, da APM).
Como se vê, estão presentes a autoria e a materialidade delitivas, diante
do vasto conjunto probatório. Os autos atestam serem incontroversas as violações ao
tipo penal de furto qualificado, praticadas durante a noite.
À vista disso, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e
se amolda com absoluta perfeição às elementares constantes do art. 240, § 4º, do
Código Penal Militar. Ao réu não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou
de culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do qual se esperava a adoção
de conduta diversa da consumada.

Das teses defensivas
Ab initio, não há como considerar o delito insignificante.
Além de o montante furtado ser expressivo, cumpre observar o
contexto social dos militares envolvidos, ambos Soldados do Exército. Os R$
1.400,00 (mil e quatrocentos reais) subtraídos superaram o soldo recebido à época
pela vítima, de R$ 1.024,37 (mil e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos). Além
disso, em razão do valor furtado, o saldo da citada conta-corrente ficou negativado
(evento 24, fl. 19, do IPM).
Não há como cogitar que a situação em apreço atendeu às condições
elencadas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao princípio
da insignificância, sobretudo se consideradas a ofensividade da conduta, a
reprovabilidade do comportamento do réu e a expressividade da lesão jurídica em
relação à vítima. Oportuno frisar que a conduta foi praticada por um militar em
desfavor de outro, em total contrariedade aos princípios da hierarquia e da disciplina.
É inaplicável, portanto, o princípio da bagatela ao caso dos autos.
Tal entendimento está de acordo com situações similares julgadas por
esta Justiça Especializada, conforme as ementas a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO SIMPLES.
ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO.
VALOR PROBANTE DAS PROVAS INDICIÁRIAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
APLICAÇÃO.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO. FURTO ATENUADO. ARTIGO 240, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
ALÍNEA “A” DO ARTIGO 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
NÃO INCIDÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. [...] O
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357958 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. No contexto da
conduta descrita nos autos, os citados requisitos devem ser analisados sob o prisma
da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. O furto
mediante saque indevido na conta corrente de colega de farda representa grave
violação desses Princípios, tornando absolutamente reprovável essa conduta. O
elevado grau de censura aplicável à conduta perpetrada pelo Acusado, não só em
razão da sua reprovabilidade, mas também, e principalmente, porque se evidencia
uma quebra da confiabilidade do agente que, coligado à expressividade do valor
da res furtiva, dadas as condições econômicas do Ofendido, contraindicariam o
acolhimento do pleito defensivo de aplicação da causa de diminuição em seu
patamar máximo. Esta Corte Castrense tem adotado a exclusão da obrigatoriedade
do cumprimento do disposto na alínea "a" do artigo 626 do Código de Processo
Penal Militar aos condenados beneficiados com a Suspensão Condicional da Pena,
por ser mais benéfico para o Réu. Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão
por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000028-
84.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 15/09/2022, Data de Publicação: 28/09/2022) (grifo nosso);
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES. ART. 240 DO CPM.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. TESES DEFENSIVAS DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, RECONHECIMENTO DA
INFRAÇÃO BAGATELAR E DO FURTO ATENUADO, PREVISTO NOS §§ 1º E 2º
DO ART. 240 DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] A aplicação
ou não do princípio da insignificância passa obrigatoriamente pela análise das
circunstâncias do crime e da reprovabilidade da conduta, levando-se em conta,
por óbvio, as peculiaridades inerentes à sociedade militar e os valores que a
norteiam, e não apenas a lesão causada ao patrimônio do ofendido. No caso,
impossível negar o alto grau de reprovabilidade da conduta do apelante que, então
militar e no interior de uma organização militar, subtraiu o cartão bancário e a
respectiva senha do seu colega de farda, e, posteriormente, realizou saques na sua
conta corrente. E, assim agindo, infringiu, ainda que de forma indireta, os
princípios da hierarquia e da disciplina militares, e, como consequência, valores
decorrentes desses princípios, como a confiança, a lealdade, a honra e a
honestidade, tão indispensáveis à convivência em caserna. O alto grau de
culpabilidade e o fato de o acusado não ter restituído a res furtiva, ignorando o
acordo previamente firmado entre ele e o ofendido, desautorizam falar na presença
de requisitos subjetivos e objetivos que justifiquem a não imposição da pena.
Incabível ainda o pretenso reconhecimento do furto atenuado, ante o não
preenchimento dos requisitos contidos nos §§ 1º e 2º do art. 240 do Código Penal
Militar. Apelo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000949-14.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 11/11/2021, Data de
Publicação: 03/12/2021) (grifo nosso).
Descabe, do mesmo modo, adotar as causas especiais de diminuição da
pena previstas no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM.
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357958 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Observem-se, para tanto, os dispositivos citados do Código Penal
Castrense:
Furto Atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou
considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não
exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado,
antes de instaurada a ação penal (grifo nosso).
No caso dos autos, o montante subtraído de R$ 1.400,00 (mil e
quatrocentos reais) é muito superior àquele que o dispositivo penal castrense entende
como de pequeno valor. Note-se, para tanto, que o limite de um décimo do salário
mínimo fixado pelo Diploma legal correspondia, na data do crime, a R$ 104,50
(centro e quatro reais e cinquenta centavos), o que torna inaplicável o art. 240, § 1º,
do CPM.
Inexiste, do mesmo modo, enquadramento do caso no art. 240, § 2º, do
CPM. A restituição dos valores foi parcial, circunstância que afasta o citado
dispositivo, conforme a jurisprudência deste e. Tribunal:
EMENTA: APELAÇÕES. FURTO DE MUNIÇÃO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PERDÃO JUDICIAL.
REJEIÇÃO. ARROMBAMENTO DE PAIOL MILITAR POR MAIS DE UMA VEZ
DURANTE SERVIÇO DE GUARDA. NEGOCIAÇÃO E VENDA DOS BENS A
CONDENADO DA JUSTIÇA COMUM. INTERMEDIAÇÃO POR CIVIS. FIXAÇÃO
DA PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA ATENUANTE DE DEVOLUÇÃO DE BENS
FURTADOS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO
PARCIAL DOS BENS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. [...]
Ainda, quanto à consubstanciação de causa de diminuição sancionatória prevista
no art. 240, § 2º, do CPM - arrependimento posterior -, esta não se consumou,
uma vez que a restituição da res furtiva pelo agente se deu parcialmente, o que
contraria entendimento desta Corte Castrense. Adequada é a tipificação imputada
aos réus civis. A aquisição negociada do produto do furto, em mais de uma
oportunidade, se enquadra perfeitamente no tipo penal de receptação previsto no
art. 254 do CPM. Alfim, inaplicável a circunstância do art. 72, inciso III, alínea "d",
do CP. Pois, quando do depoimento do réu, não havia mais dúvidas sobre sua
participação na conduta criminosa. Recursos defensivos desprovidos por
unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000333-
73.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 13/02/2020, Data de Publicação:
28/02/2020) (grifo nosso);
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357958 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÕES.
DATA
DO
JULGAMENTO
PREVIAMENTE
DESIGNADA.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE DEFESA. PEDIDO DE ADIAMENTO
DESPROVIDO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INDEFERIMENTO. FURTO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS. COMINAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
COAUTORIA. DIVISÃO DO PRODUTO DO CRIME. RESTITUIÇÃO PARCIAL DA
RES FURTIVA POR UM DOS RÉUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. DESPROVIMENTO. [...] Afigura-se
indevida a incidência da atenuante disposta no art. 240, § 2º, do CPM, se um dos
coautores do furto deixa de restituir integralmente a cota parte que lhe coube em
decorrência da divisão da res subtraída, ao contrário do comparsa que restituiu na
íntegra a sua parte. Hipótese em que subsiste o prejuízo do ofendido e a obrigação
se mostra solidária, de forma a afastar para ambos os apelantes a mencionada
atenuante. A aplicação de pena definitiva aos sentenciados em patamar superior a 2
(dois) anos de reclusão implica a exclusão das Forças Armadas, em face da
expressa determinação constante no art. 102 do CPM. Apelações desprovidas.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000051-
27.2011.7.03.0203. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Data de Julgamento: 26/05/2014, Data de Publicação: 10/06/2014) (grifo nosso).
Importante mencionar que, ainda que se cogitasse reparação total
quanto a um dos crimes, seria indiferente a aplicação da causa especial de
diminuição ao caso em apreço.
Conforme a r. Sentença, houve crime continuado com base no art. 71
do CPB, o qual determina que “[...] aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se
idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a
dois terços” (grifo nosso). Assim, mesmo que se aplicasse o art. 240, § 2º, do CPM,
a um dos crimes, restaria mantida a pena do outro delito. Somente a pena deste
último, por ser mais grave, seria considerada para fins de continuidade delitiva e de
fixação da pena definitiva. Assim, o intento defensivo de modificar o quantum da
pena seria inócuo, uma vez que a pena restaria idêntica àquela adotada pela Primeira
Instância.
Do mesmo modo, não se sustenta a tese de afastamento da
qualificadora de período noturno.
Como se depreende dos autos, os crimes foram praticados por volta das
19h40 e das 21h50. Ou seja, não há dúvidas de que foram cometidos durante a noite,
sobretudo se considerada a localidade (São Gabriel/RS) e o período do ano em que
aconteceram (maio de 2020). Ora, os delitos ocorreram no final do outono, próximo
ao inverno, em cidade localizada no sul do Brasil, em que é sabido que o anoitecer
ocorre por volta das 18 horas, mais cedo do que comumente ocorre em outras
localidades do país. Tal fato não deixa margens para dúvidas sobre o período
noturno, de acordo com o critério físico-astronômico utilizado por este e. Tribunal,
in verbis:
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357958 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: FURTO QUALIFICADO. PRATICADO DURANTE A NOITE.
EMBRIAGUEZ. AFASTAMENTO DO DOLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
TESES
DEFENSIVAS
IMPROCEDENTES.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
falta de luz solar no momento do crime - critério físico-astronômico - configura o
furto qualificado durante a noite. 2. O art. 49 do CPM reconhece a
inimputabilidade apenas quando estiver comprovada a embriaguez completa
proveniente de caso fortuito ou de força maior. Inclusive, exige mais do que a
simples verificação dessa espécie de embriaguez, apenas admitindo o efeito de
afastar a culpabilidade se o agente estiver inteiramente incapaz de entender o
caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 3.
A aplicação do Princípio da Insignificância não pode resultar em impunidade ou
estímulo à criminalidade, devendo ser analisado com reservas em face dos valores
intrínsecos às Forças Armadas. 4. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000206-72.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 12/11/2018, Data de Publicação:
20/11/2018) (grifo nosso);
EMBARGOS. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. DURANTE A
NOITE. EXPRESSÕES INCONFUNDÍVEIS. OBSERVÂNCIA DO LOCAL E
ÉPOCA ONDE O CRIME FOI PRATICADO. PEDIDO MINISTERIAL DE
IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA. Diferentemente do Código Penal comum,
que previu como causa de aumento o repouso noturno, o Código Penal Militar
tratou do furto qualificado durante a noite. As expressões são inconfundíveis e
denotam sentidos efetivamente diversos. Por noite, entende-se a ausência de luz
solar, compreendendo o lapso temporal entre o pôr e o nascer do sol, não havendo
que falar em descanso da vítima, ou seja, se ela dormia ou já havia despertado.
Compreendida a noite como um critério físico-astronômico, o nascer do sol irá se
distinguir de região para região, mormente em um país de dimensões continentais.
Destarte, afigura-se adequado ao magistrado, a fim de estabelecer o justo conceito
de noite no caso concreto, analisar a existência da qualificadora do § 4° do art.
240 do CPM em função do local e época onde o crime foi cometido. In casu, o
delito foi praticado no mês de julho/2014, em Fortaleza/CE, especificamente no
dia 15 (às 5h09min10s), que teve o nascer do sol às 5h43min, razão pela qual o
crime realmente foi cometido durante a noite. [...] Embargos conhecidos e
rejeitados
à
unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 0000051-24.2014.7.10.0010. Relator(a):
Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 01/08/2016, Data de Publicação: 12/09/2016) (grifo nosso).
É indiferente, do mesmo modo, que houvesse alta movimentação e
vigilância na agência bancária para a caracterização dessa qualificadora. Como dito,
a única circunstância exigida pelo art. 240, § 4º, do CPM é o fato de o crime ter
ocorrido durante a noite, fato incontestável nos autos.
Descabe falar, igualmente, em crime único.
O agente, mediante duas ações, praticou dois crimes da mesma espécie,
com condições semelhantes de tempo, tendo em vista o interregno de duas horas
entre eles; de lugar, por ter ocorrido na mesma agência bancária; e de maneira de
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357958 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

execução, por meio de saques, em caixa eletrônico, de valores de conta bancária.
Trata-se, assim, de situação enquadrada no benefício da continuidade
delitiva, devidamente aplicada na Sentença. Bem assim, o pleito defensivo quanto à
aplicação da continuidade delitiva do Código Penal comum foi deferido pela r.
Sentença, sendo desnecessário abordar esse pedido. Segue, para tanto, excerto do
citado Decisum:
Gize-se que, em uma análise meramente legalista do caso, incidiria a regra ínsita
no art. 80 do CPM, contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal Militar vem
aplicando o art. 71 do CP no tocante ao tema, uma vez que, na forma em que
restou regulado pela legislação penal comum, o referido regramento é o que
melhor atende à política criminal acerca da continuidade delitiva, qual seja, evitar
e impedir o excessivo rigor punitivo ao criminoso de ocasião.
[...]
Com isso, considerando que, aplicando-se a regra do art. 71 do Código Penal
comum, deixa-se de realizar a soma das penas correspondentes aos delitos, para,
com base na pena de apenas um, e, no caso dos autos, exasperá-la no quantum de
um sexto (grifo original).
De forma similar, não há o que analisar a respeito do pleito defensivo
de aplicação de pena mínima, uma vez que a r. Sentença fixou a pena mínima para
ambos os crimes.
Por fim, não prospera a tese defensiva de substituição da pena privativa
de liberdade por pena restritiva de direitos. Conforme a jurisprudência sedimentada
deste e. Tribunal, o art. 44 do CPB não se aplica no âmbito dessa Justiça
Especializada, conforme os julgados transcritos abaixo:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. INJÚRIA
CONTRA SUPERIOR. ART. 216, C/C O ART. 218, II, DO CPM. CONDENAÇÃO
NO JUÍZO DE ORIGEM. MPM. REFORMA DO JULGADO. ALTERAÇÃO NA
CAPITULAÇÃO JURÍDICA. CONDENAÇÃO POR INJÚRIA RACIAL. ART. 140, §
3º, C/C O ART. 141, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. APELO DESPROVIDO.
UNANIMIDADE. DPU. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E ELEMENTO VOLITIVO.
COMPROVAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO
INFRINGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO
PENAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. [...] Inaplicabilidade do art. 44 do CP no âmbito do processo penal
militar. Precedentes nesta justiça especializada. Apelo defensivo desprovido por
decisão majoritária. Pretensão ministerial de adequação típica do fato apurado às
elementares do delito comum de injúria racial (art. 140, § 3º, c/c o art. 141, inciso
III, do Código Penal Brasileiro). Inviabilidade. Não configuração da circunstância
de o acusado ter agido com o ânimo de injuriar, com base em elementos de raça e
de cor da vítima, requisito indispensável para a caracterização do delito de injúria
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357958 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

racial. Recurso ministerial desprovido por decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000777-38.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 28/04/2022, Data
de Publicação: 19/05/2022) (grifo nosso);
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DPU. PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 315
C/C ART. 311 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. ESTADO DE
NECESSIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO RECONHECIMENTO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
CONFIGURADAS.
DESPROVIMENTO.
UNANIMIDADE. I - É inaplicável o instituto da substituição da pena privativa de
liberdade pela pena restritiva de direitos previsto no art. 44 do Código Penal
comum no âmbito da Justiça Militar da União, por ausência de previsão legal no
diploma penal castrense. Precedentes. Preliminar rejeitada. Unanimidade. [...] IV
- Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000288-64.2022.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
16/03/2023, Data de Publicação: 30/03/2023) (grifo nosso).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso da Defensoria Pública da União, conservando íntegros os alicerces da
Sentença a quo, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 7 de dezembro de 2023.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357958v4 e
do código CRC 8e74b4da.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 8/2/2024, às 19:20:9
7000147-11.2023.7.00.0000
40001357958 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR